Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-79.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002753-79.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 592.890.821-00 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ADRIANE RUFINO CAMILO - CPF: 015.968.511-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que não reconheceu o vício no cálculo realizado pelo perito, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acordão, proferido no Recurso de Apelação Cível n 0002753-79.2016.8.11.0003 que, à unanimidade, proveu o recurso,
declarando a nulidade da sentença e, por consequência, o retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito.

A parte Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque não houve manifestação, quanto à intempestividade do recurso.

Afirma que há erro material, porque o Estado de Mato Grosso, comprovou, por meio de seus cálculos, a inexistência de defasagem salarial.

Assevera que há, ainda, obscuridade no acórdão, porque, em que pese tenha considerado que houve perda salarial, o perito, não demonstrou a absorção dos valores, quando da reestruturação.

Argumenta que houve omissão do órgão julgador, acerca da necessidade de análise, pela perícia, da absorção das perdas com a reestruturação de carreira, em obediência à coisa julgada.

Por fim, requer seja anulada a prova pericial, a fim de que o perito analise as leis de reestruturação de carreira bem assim adeque a metodologia à Lei no 8.880/1994.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acordão, proferido no Recurso de Apelação Cível n 0002753-79.2016.8.11.0003 que, à unanimidade, proveu o recurso,
declarando a nulidade da sentença e, por consequência, o retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Quanto à alegada intempestividade do recurso de apelação, esclareço que não assiste razão à parte Embargante.

Em que pese à certidão de transito em julgado, encartada nos autos (Id. 8178893 – Pág. 1), verifico que, após manifestação da parte Embargada, informando que a petição do Recurso de Apelação não foi juntada aos autos, o juízo
a quo
, determinou a juntada do alusivo Recurso de Apelação pela Secretaria, bem como, determinou que fosse certificada a tempestividade recursal.

Diante disso, em atendimento à determinação judicial, a Secretaria, promoveu a juntada do Apelo (Id. Id. 81789950 - Pág. 1
)
e certificou sua tempestividade (Id. 81789951 - Pág. 1).

Ademais, denota-se dos autos, que a publicação da sentença ocorreu em 17/03/2020, de modo que o decurso do prazo, ocorreria em 07/04/2020; contudo, o Apelo foi protocolado em 06/04/2020; logo, tempestivo.

Portanto, não há falar em intempestividade recursal.

No mais, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, obscuro e contem erro material, porque o Estado demonstrou, por meio de cálculos, a inexistência da defasagem e porque não houve esclarecimento do perito, de que a reestruturação da carreira, teria ou não, suprido a defasagem.

Razão não lhe assiste, contudo.

No acórdão, consignei que ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais presentes nas planilhas de cálculo, apresentadas pela parte ré, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, verificou-se que o Executado utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto na Lei Federal n. 8.880/94.

Ademais, no que tange à reestruturação da carreira, pontuei que uma coisa, é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994.

Isso porque, essa tese foi utilizada pelo juízo
a quo
, em sua fundamentação, e também foi levantada pela parte Embargante, razão pela qual, caberia a ela, comprovar que a reestruturação, supriu a defasagem, o que não o fez, conforme consta no acórdão.

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre o ponto ou a questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Demais disso, não há obscuridade e nem erro material, conforme exposto linhas atrás, razão pela qual, forçoso concluir que, em verdade, pretende a parte Embargante o rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

A alegação de omissão, erro material e obscuridade no v. acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados e esclarecidos os pontos sobre os quais esta egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexistem os vícios de omissão, erro material ou obscuridade a serem supridos.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023